Tribunal: CARF
Processo: 10880.730259/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.730259/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.065 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
MONDELLI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
LITISPENDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o recurso voluntário que tem as mesmas partes, causa
de pedir e pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente de processo formalizado para a análise das declarações de
compensação no 11683.17910.300910.1.3.01-6293, no 38439.24193.151010.1.3.01-
2363 e no 16064.30312.201010.1.3.01-3185, que utilizaram o montante de R$
28.576,98 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais, noventa e oito centavos)
do crédito de ressarcimento de IPI relativo ao 4o trimestre de 2003.
De acordo com o despacho decisório (e-fls. 32/33), o crédito informado nas
DCOMP havia sido analisado no processo administrativo no 16349.000291/2008-09.
Porém, o crédito reconhecido não foi suficiente para satisfazer as compensações
já vinculadas àquele processo, motivo pelo qual não remanesceu valor passível de
aproveitamento neste processo.
Cientificada da decisão em 18/05/2012, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 12/06/2012 (e-fls. 35/49). Em síntese, discorreu sobre a legalidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.730259/2011-35
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.065 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.730259/2011-35

e o direito ao crédito presumido calculado nas aquisições de pessoas físicas e de
cooperativas; sobre a incidência do PIS e da COFINS nas operações anteriores às
aquisições de pessoas físicas e de cooperativas; e, sobre o crédito presumido do IPI
como ressarcimento do PIS e da COFINS para o exportador.
Ao final, a interessada requer a homologação de todas as compensações
realizadas. Requer, ainda, que seja convertido o julgamento em diligência para fins de
verificação das alegações e constatação dos créditos pleiteados.
É o relatório do essencial.”
A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade e o Acórdão no 14-
90.308 foi assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
Ementa:
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO PARCIALMENTE E LITIGADO EM PROCESSO DISTINTO.
IDENTIDADE DE MATÉRIA.
Tendo em vista que a não homologação das compensações decorreu da insuficiência do
crédito frente ao montante dos débitos declarados, crédito este que já havia sido
analisado em outro processo, com instauração de respectivo litígio administrativo, não
cabe agora reiniciar a discussão no presente processo sobre a mesma matéria que segue
em trâmite litigioso regular. Não se conhece da manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio”
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Discorre sobre a natureza jurídica da manifestação de inconformidade, para
concluir que é o instrumento processual adequado para contestação de não homologação de
compensação.
Afirma que não há litispendência no âmbito do processo administrativo. E, ainda
que houvesse, não há identidade entre os pedidos e causa de pedir. E que há interesse processual,
“pois tal pressuposto processual exige que haja a necessidade na utilização e que esta se dê pelo meio
adequado.”
Traz a Súmula 494 do STJ e decisões do CARF, admitindo o cálculo do crédito
presumido de IPI sobre compras de pessoas físicas e cooperativas.
Informa que obteve decisão favorável em discussão idêntica, travada no processo no
16349.000289/2008-21.
E, por fim, reitera os pedidos constantes da manifestação de inconformidade, acima
sumariados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
Trata-se de não homologação de compensação instruída com créditos presumidos
de IPI do 4o trimestre de 2003.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.065 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.730259/2011-35

Cumpre reproduzir o Despacho Decisório (fls. 32 e 33):
Trata o presente processo de representação formalizada em 08/07/2011 com o
objetivo de analisar as seguintes Declarações de Compensação (DCOMP),
apresentadas eletronicamente, em que o contribuinte pretendia utilizar o crédito
presumido de IPI do 4o trimestre de 2003 para proceder às compensações:

2. O crédito informado nas referidas DCOMP foi analisado no processo
administrativo no 16349.000291/2008-09 o qual teve ressarcimento deferido no
montante de R$ 234.343,54 (duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e
três reais e cinqüenta e quatro centavos), conforme podemos ver em despacho
datado de 23/09/2010, com ciência do interessado em 26/10/2010 (fls. 20 a 28).
3. Contudo, como as DCOMP constantes do presente processo foram
transmitidas no período entre a decisão proferida em 23/09/2010 e a ciência do
contribuinte em 26/10/2010, não foram relacionadas naquele processo.
4.
Considerando que o crédito reconhecido no processo no
16349.000291/2008-09 não foi suficiente para proceder às compensações já
vinculadas àquele processo, as Dcomps acima relacionadas devem ser
consideradas NÃO HOMOLOGADAS.
À consideração superior.
(. . .)
5. Em face das considerações contidas no despacho supra, que aprovo, com
fundamento no Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF n' 587/2010, e
na competência delegada pela Portaria DERAT/SP n' 372/2011, considero NÃO
HOMOLOGADAS as Declarações de Compensação Eletrônicas constantes do
presente processo.
6. Encaminhe-se à EODIC/DIORT/DERAT/SP para as providências que julgar
necessárias, inclusive intimar a interessada a tomar ciência do presente despacho, do
qual, em caso de não concordância, cabe manifestação de inconformidade à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, no prazo de 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência, conforme disposto no artigo 66 da IN RFB n'
900/2008.
(. . .)” (g.n.)
Na manifestação de inconformidade, a recorrente defendeu a legitimidade e o
direito de calcular o crédito presumido de IPI da Lei no 10.276/01 sobre compras de pessoas
físicas.
A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade, pois trazia para debate
argumentos já apreciados no processo administrativo no 16349.000291/2008-09:
“A não homologação das compensações decorreu da insuficiência do crédito
frente ao montante dos débitos declarados, tendo o crédito sido analisado no processo
no 16349.000291/2008-09. Destaque-se que a interessada, inconformada com a
decisão ali prolatada, apresentou contestação ao reconhecimento parcial do direito
creditório, instaurando o respectivo litígio administrativo.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.065 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.730259/2011-35

Porém, a título de manifestação de inconformidade ao despacho decisório aqui
exarado, a interessada contesta novamente o reconhecimento parcial do crédito, cuja
discussão ostenta uma clara identidade de matéria com a daquele processo,
caracterizando uma litispendência.
Ressalte-se que não cabe reiniciar discussão de matéria que segue em trâmite
litigioso regular.
(. . .)
Assim, verifica-se que não há interesse processual da requerente, eis que, em
processo distinto, está litigando contra o Fisco, questionando o reconhecimento do
mesmo direito creditório.
(. . .)”
As alegações de defesa contidas no recurso voluntário foram assim sumariadas no
relatório:
“(. . .)
Discorre sobre a natureza jurídica da manifestação de inconformidade, para
concluir que é o instrumento processual adequado para contestação de não
homologação de compensação.
Afirma que não há litispendência no âmbito do processo administrativo. E,
ainda que houvesse, não há identidade entre os pedidos e causa de pedir. E que há
interesse processual, “pois tal pressuposto processual exige que haja a necessidade na
utilização e que esta se dê pelo meio adequado.”
Traz a Súmula 494 do STJ e decisões do CARF, admitindo o cálculo do crédito
presumido de IPI sobre compras de pessoas físicas e cooperativas.
Informa que obteve decisão favorável em discussão idêntica, travada no
processo no 16349.000289/2008-21.
E, por fim, reitera os pedidos constantes da manifestação de inconformidade,
acima sumariados.
(. . .)”
Ratifico a decisão de primeira instância.
Não há que se reabrir a discussão sobre a legitimidade dos créditos presumidos de
IPI do 4o trimestre de 2003, calculados sobre compras de pessoas físicas, no âmbito da Lei no
10.276/01, pois já foi objeto de deliberação, nos autos do processo administrativo no
16349.000291/2008-09, em que lhe foi proferida decisão desfavorável, por meio do Acórdão no
3201004.394:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS E DE COOPERATIVAS. LEI 10.276/2001. VEDAÇÃO.
O aproveitamento de crédito presumido calculado sobre aquisições de pessoas físicas e
cooperativas é expressamente vedado pela Lei 10.276/2001, para o período a partir de
sua vigência. O Resp 993.164/MG admite o creditamento em referência apenas para o
período anterior à vigência dessa Lei.
Recurso Voluntário Negado”
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.065 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.730259/2011-35

Constata-se litispendência, pois há identidade de partes, causa de pedir e pedido, o
que impede a instauração de um novo processo. É o que se infere dos seguintes dispositivos do
Código de Processo Civil (CPC), que, nos termos de seu art. 15, aplica-se ao processo
administrativo fiscal, de forma supletiva e subsidiária:
“Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.
(. . .)
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(. . .)
VI - litispendência;
(. . .)
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(. . .)
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
(. . .)”
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital